Tribunal: TJMT
Processo: 1001672-27.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001672-27.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – POSSIBILIDADE PELA SEGURADORA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL – NÃO COMPROVAÇÃO – RESPONSABILIDADE AO RESSARCIMENTO – NÃO CONFIGURADA - RECURSO PROVIDO.

A seguradora pode reaver o que desembolsou para fazer cobro a dano causado ao seu segurado, via ação regressiva, desde que comprovado que houve a falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica, através das formalidades previstas na Resolução no 414/2010 da ANEEL.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado pela
Energisa Mato Grosso
-
Distribuidora de Energia Elétrica S/A. ̧
objetivando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido formulado na Ação Regressiva, promovida pela
Tokio Marine Seguradora S/A,
condenando a requerida ao pagamento de R$ 3.252,00 (três mil e duzentos e cinquenta e dois reais), acrescidos de juros e correção monetária a partir do desembolso, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Para tal desiderato, a apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em face da não realização de prova pericial.

No mérito, argumenta que o dano material deve ser comprovado, não podendo ser considerado documentos produzidos de forma unilateral, bem como aduz que inexiste laudo assinado por técnico competente demonstrando que a origem da queima dos equipamentos ocorreu por culpa exclusiva da rede de distribuição de energia, afastando qualquer excludente de responsabilidade da concessionária.

Por fim, pugna pela reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido formulado e, ainda, a retificação dos juros e correção monetária, para que sejam fixados a partir da citação.

A apelada, por sua vez, defende o acerto da sentença, pugnando pelo desprovimento do recurso e a majoração dos honorários recursais (Id no
60817578
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante defende que o julgamento antecipado da lide cerceou o seu direito de defesa, pois não possibilitou a realização da perícia técnica, para a constatação da verdadeira causa da queima dos equipamentos, que pretende ver anulada.

Em que pese suas alegações, tenho que razão não lhe assiste.

Com efeito, é assegurado pela legislação, através dos artigos 355 e 370 do CPC, que nos casos em que os autos fornecem elementos suficientes para a formação da convicção do Julgador, pode ser dispensada a produção de outras provas ou abertura da instrução, o que ocorreu na hipótese.

Ademais,
in casu
, todos os aparelhos já haviam sido reparados ou trocados pela seguradora, o que tornaria inócua a perícia pleiteada.

Nesse sentido, colaciono precedente desta Egrégia Corte, em caso similar,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS
– ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA –
JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – DESNECESSIDADE –
PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO E NOTAS FISCAIS – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

(...)” (N.U 1021050-32.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020) (destaquei)

Sendo assim, no presente caso é evidente que o conjunto probatório se mostra suficiente para formar o livre convencimento do Magistrado
a quo
, nos termos do que estabelece o artigo 355, I, do CPC.

Posto isso,
rejeito esta preliminar
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se a apelante contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela Tokio Marine Seguradora S/A, condenando-a ao ressarcimento dos valores pagos aos seus segurados, a título de sub-rogação.

Não obstante tenha proferido entendimento diverso em situações semelhantes, após melhor análise sobre a matéria e a apuração sobre a responsabilidade da concessionária de serviço público, passo a adotar o entendimento que para a configuração do nexo de causalidade ao dever de ressarcimento, é imprescindível a observância das normas de regência, previstos na Resolução Normativa no 414/2010.

Explico.

Não há dúvidas que no caso em tela, a autora, ora apelada, firmou contratos de seguros com os segurados, assumindo o dever de indeniza-los quando sofrerem um dano. Em contrapartida, surge a Seguradora o direito de ser ressarcida por aquele que causou o dano, por meio do instituto da sub-rogação, devidamente previsto no artigo 786 do Código Civil e Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça.

Para tanto, embora haja aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da sub-rogação, é crucial que a autora constitua prova mínima dos fatos alegados, a fim de configurar a responsabilidade objetiva da Concessionária de Energia Pública e, por conseguinte, surgir o direito de ser ressarcida.

Com efeito, a
apelante, na qualidade de concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos atos de seus agentes, independentemente da demonstração de culpa, a teor do que dispõe o artigo 37, §6o da CF, tal como o artigo 14 do CDC. Vejamos,
in verbis:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Além disso, a Energisa também está submetida às regras da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, que, por sua vez, estabeleceu as Condições Gerais do Fornecimento de Energia Elétrica, através da Resolução no 414/2010, que sobre a matéria em discussão, dispõe:

“Art. 204. O consumidor tem até 90 (noventa) dias, a contar da data provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento, para solicitar o ressarcimento à distribuidora, devendo fornecer, no mínimo, os seguintes elementos:

[...]

Art. 205. No processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade
, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST.

[...]

Art. 210. A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos
instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.

Parágrafo único.
A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir, quando:

I – comprovar a inexistência de nexo causal, nos termos do art. 205;

II – o consumidor providenciar, por sua conta e risco, a reparação do(s) equipamento(s) sem aguardar o término do prazo para a verificação, salvo nos casos em que houver prévia autorização da distribuidora;

III – comprovar que o dano foi ocasionado pelo uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados a partir da unidade consumidora;

IV – o prazo ficar suspenso por mais de 90 (noventa) dias consecutivos devido a pendências injustificadas do consumidor, nos termos do §1o do art. 207;

V – comprovar a ocorrência de qualquer procedimento irregular, nos termos do art. 129, que tenha causado o dano reclamado, ou a religação da unidade consumidora à revelia; ou

VI – comprovar que o dano reclamado foi ocasionado por interrupções associadas à situação de emergência ou de calamidade pública decretada por órgão competente, desde que comprovadas por meio documental ao consumidor.

VII – antes da resposta da distribuidora, o solicitante manifestar a desistência em receber o ressarcimento pelo dano reclamado.” (destaquei)

Como se verifica, para a efetiva demonstração do dano ocorrido aos consumidores e o nexo causal da Energisa, é imprescindível a observância das normas de regência, que estabelece o procedimento que deverá ser adotado quando houver interesse ao ressarcimento dos valores em decorrência de dano elétrico, contudo, tais procedimentos não foram observados pela apelada.

In casu,
dos documentos acostados nos autos é possível identificar as provas produzidas de forma unilateral, em que os laudos informam sobre a ocorrência de danos elétricos e, de outro lado, a Energisa, manifesta a ausência de distúrbios danosos na rede elétrica.

Desta forma, a abertura do chamado informando sobre o dano e pugnando pelo ressarcimento, além de observar o contraditório, daria a oportunidade da Concessionária em realizar a devida prova do nexo de causalidade.

Diante da inobservância do procedimento supramencionado, resta claro que a Energisa não teve a possibilidade de averiguar o ocorrido, muito menos realizar as vistorias necessárias para a constatação de sua responsabilidade e, portanto, não há como condena-la ao ressarcimento.

Logo, ausente comprovação entre os danos e o nexo causal, merece reparos a sentença, para o fim de julgar improcedente os pedidos.

A propósito, nesse sentido vejamos as jurisprudenciais,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA. CÓDIGO DEFESA CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. RESSARCIMENTO DE DANO. DESCARGA ELÉTRICA. CEB. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EVENTO DANOSO. PROCEDIMENTO ANEEL. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 414/2010. ABERTURA DE CHAMADO. PRINCÍPIO CONTRADITÓRIO. NÃO EFETIVADO. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável no presente caso, pois a seguradora sub-rogou os direitos de seus clientes, configurando uma relação de consumo. 2. Inexiste qualquer dificuldade na produção da prova, não havendo motivos para autorizar a inversão do ônus da prova. Precedentes.
3. A responsabilidade da concessionária em ressarcir pelos danos decorrentes de possível descarga elétrica é objetiva, sendo imprescindível a demonstração do dano e do nexo causal. 3.1. A Resolução no 414/2010 da ANEEL afasta a responsabilidade da concessionária em ressarcir quando o consumidor decidir realizar o reparo sem a anuência da fornecedora.
3.2. Do arcabouço probatório não é possível verificar a existência do nexo causal, vez que a CEB não fora notificada do dano, não lhe sendo oportunizada vistoria capaz de averiguar os possíveis danos. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.”
(
Acórdão 1259950
, 07107876020198070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SUB-ROGAÇÃO - OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO COMPROVAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO - RECURSO PROVIDO.

Não demonstrado o nexo de causalidade entre o dano e o serviço prestado pela concessionária de energia, nem tampouco o pagamento ao segurado, é improcedente o pedido de indenização
.” (N.U 1023164-07.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 08/10/2020) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO E CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS - SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – INDEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO.

I – Ainda que as razões recursais sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, as teses defensivas, tal fato, por si só, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

II – Não há de se falar em cerceamento de defesa, haja vista que, como cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

III – O laudo de avaliação técnica carreado aos autos, por si só, não é bastante para comprovar o fato constitutivo do direito perseguido pela autora, ora apelada, de que, por oscilações da energia elétrica fornecida pela ré, ora apelante, advieram os danos causados nos equipamentos eletrônicos da segurada da autora, ora apelada.” (
N.U 1025551-29.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020) (destaquei)

Por fim, cumpre esclarecer que a hipótese não remonta a imposição de procedimento administrativo prévio ao acesso ao Judiciário, ou a notificação apenas para o ressarcimento administrativo. Ao contrário, apenas afirma a necessidade de possibilitar que a apelante possa averiguar o ocorrido e realizar as vistorias necessárias, posto que é medida indispensável para as concessionárias de serviço público concluir sua responsabilidade pelo dano, viabilizando o ressarcimento.

Isso posto,
dou provimento ao recurso
, para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados e, por conseguinte, inverto o ônus de sucumbência, condenando a autora ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020